Tribunal: TJBA
Processo: 8028389-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028389-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MEIRE LUCIA BISPO COSTA 76519511587 Advogado(s): FRANCISCO JOSE DE ANDRADE MAGALHAES CARVALHO, FLAVIANA RAMOS MENDES FREIRE AGRAVADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s):ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, JOAO LOYO DE MEIRA LINS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional com obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil. A decisão recorrida se fundamentou na suficiência da prova documental para análise das cláusulas contratuais e eventual apuração de valores na fase de liquidação de sentença. A parte agravante sustenta que a complexidade da relação contratual demanda apuração técnica especializada, sendo imprescindível a realização da perícia requerida para a adequada compreensão dos fatos e da composição do débito discutido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de abusividade de cláusulas no contrato celebrado entre as partes requer a produção de prova pericial em fase de conhecimento. III. Razões de decidir 3. O art. 370 do Código de Processo Civil atribui ao juiz o poder de determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as provas necessárias ao julgamento do mérito. Tal prerrogativa, no entanto, deve ser compatibilizada com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. No caso concreto, a relação contratual questionada não se limita à verificação da legalidade de encargos, mas envolve aspectos técnicos e financeiros complexos, como suposta retenção de valores oriundos de recebíveis, lançamentos não autorizados e ausência de amortização proporcional do débito. 5. A apuração dessas alegações exige conhecimento técnico específico, não sendo suficiente a análise meramente documental. A perícia contábil se mostra imprescindível para a reconstituição do fluxo financeiro entre as partes, elemento central da controvérsia. 6. A relação contratual é contínua e envolve múltiplas movimentações financeiras, sendo necessário, ainda, observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à facilitação da prova em favor da parte hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). 7. Adiar a produção dessa prova para a fase de liquidação prejudica a apuração de fatos relevantes e compromete a prestação jurisdicional adequada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A complexidade de relação contratual bancária pode justificar a realização de prova pericial contábil ainda na fase de conhecimento. 2. É imprescindível oportunizar à parte a produção da prova técnica quando esta se mostra essencial à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8028389-67.2025.8.05.0000, em que figura como Apelante Meire Lúcia Bispo Costa e Apelado Banco Safra S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator